Tribunal: TJES
Processo: 5003876-37.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003876-37.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANDREY SALES MAXIMIANO DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003876-37.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

RECORRIDO:
ANDREY SALES MAXIMIANO DE SOUZA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOAO BERMOND
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANDREY SALES MAXIMIANO DE SOUZA em face de BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente do requerido por meio de cartão de crédito, contudo, teve seu limite reduzido de R$14.150,00 para R$1.125,00. Aduz que foi até a agência do banco demandado mas não obteve explicação/motivo da redução do crédito

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito
em face de
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA,
por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Outrossim,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para determinar que o réu,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
restabeleça o limite de crédito do autor;
(b)
condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Irresignada com a sentença do ID 6374047, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que não há qualquer irregularidade no serviço prestado, posto que agiu dentro do exercício regular do direito, não existindo qualquer conduta ilícita ou que estivesse fora dos termos do contrato celebrado entre as partes. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade e de eventual consequência lesiva oriunda da redução imposta sobre o limite de crédito disponível no cartão do autor fornecido pelo requerido.

Compulsando a legislação pertinente à espécie, verifica-se que as reduções dos limites de crédito empreendidas sem a iniciativa do titular da conta devem ser precedidas de comunicação com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese de deterioração do perfil de risco de crédito do consumidor, circunstância a admitir a comunicação coetânea à própria redução.

Nesse sentido se encontra o art. 10 da Resolução n. 96/2021 do Banco Central do Brasil:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta.

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e

II - majoração, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.

§ 2º Os limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1º caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.

§ 3º No caso de redução de limites de crédito nos termos do § 2º, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução.

Não obstante, constata-se que o banco recorrido não logrou demonstrar a efetiva deterioração do perfil de risco de crédito do consumidor, de modo a justificar a incidência do disposto constante no referido §2º do art. 10 da Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, ônus que sobre si recaía conforme dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, apesar do recorrente ter afirmado que efetuou o envio de SMS ao recorrido acerca da redução do limite, verifica-se que o prazo ali estabelecido para redução seria de 05 dias úteis, prazo esse muito exíguo àquele estabelecido legalmente (ID 6374043).

Evidente, portanto, a falha no serviço financeiro prestado pela parte recorrente, uma vez que descumprido o dever de informação adequada e clara, segundo exige o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$2.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)